Tribunal: TJSP
Processo: 1005367-76.2018.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CABIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO GROSSEIRO
De acordo com o art. 1.021 do NCPC e o art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal, o agravo regimental/ interno apenas será cabível contra decisão monocrática, com o fim de levar o debate ao colegiado. Caso em estudo no qual foi interposto agravo interno contra acórdão da Turma. Não cabimento do recurso, por

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CABIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO GROSSEIRO
De acordo com o art. 1.021 do NCPC e o art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal, o agravo regimental/ interno apenas será cabível contra decisão monocrática, com o fim de levar o debate ao colegiado. Caso em estudo no qual foi interposto agravo interno contra acórdão da Turma. Não cabimento do recurso, por inadequação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005367-76.2018.8.26.0286/50001, da Comarca de Itu, em que é agravante LUCAS
GALDEANO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados SPE JNK
EMPREENDIMENTOS
JEQUITIBÁ
LTDA
e
JNK
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1005367-76.2018.8.26.0286/50001
VOTO No 27370
AGRAVANTE: LUCAS GALDEANO DE FREITAS
AGRAVADAS: SPE JNK EMPREENDIMENTOS JEQUITIBÁ LTDA E JNK
EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
COMARCA: ITU
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. ANDREA LEME LUCHINI
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL
CABIMENTO
DECISÃO
MONOCRÁTICA ERRO GROSSEIRO
De acordo com o art. 1.021 do NCPC e o art. 253 do Regimento
Interno deste Tribunal, o agravo regimental/ interno apenas será
cabível contra decisão monocrática, com o fim de levar o debate
ao colegiado. Caso em estudo no qual foi interposto agravo interno
contra acórdão da Turma. Não cabimento do recurso, por
inadequação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL por meio do qual se insurge o agravante
contra r. decisão colegiada que deu provimento ao recurso de apelação.
Aduziu o agravante, em suma, que mencionada decisão não deve prevalecer,
sustentando ser inequívoca a vedação da concessão dos benefícios da justiça gratuita, já
que, nos termos da Súmula 7a do C. STJ, vez que as prerrogativas do não pagamento de
custas e do depósito judicial não se aplica à recuperação judicial.
É a síntese necessária.
De fato, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, bem como do RITJSP, da
decisão monocrática caberá agravo, ao qual se convencionou chamar de “regimental”, por
encontrar expressa previsão no Regimento Interno.
O Código de Processo Civil que entrou em vigor em março de 2016
regulamenta referido recurso no dispositivo acima mencionado, com algumas alterações com
relação à redação do revogado código. O Relator poderá, uma vez interposto o recurso,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1005367-76.2018.8.26.0286/50001
VOTO No 27370
reformar a decisão combatida (dando provimento) ou, não havendo retratação, manter a
decisão, remetendo, de qualquer modo, os autos ao Colegiado.
No caso em estudo, o agravo foi interposto em face de um ACÓRDÃO de
órgão COLEGIADO, como se nota da tira de julgamento de fls.63/66 do agravo interno no
1005367-76.2018.8.26./50000, que, por votação unânime, deram provimento ao agravo
regimental interposto pelas ora agravadas. Diante disso, não há meios de se conhecer deste
novo recurso, diante da completa inadequação.
O Código de Processo Civil é bastante expresso neste aspecto:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Ora, o pedido principal de um agravo regimental ou interno é a análise da
matéria pelo colegiado, sob o argumento de ter sido mal apreciada pelo julgador
monocrático, que pode não ter apreciado todos os aspectos fáticos e jurídicos. Mas se a
decisão já foi proferida pelo Colegiado, não há meios de ser novamente remetido o debate
para o mesmo órgão, mormente por meio de tal recurso. Nesse sentido decisão deste E.
Tribunal em caso semelhante:
Agravo regimental. Decisão colegiada proferida em agravo de instrumento.
Recurso incabível. Agravo regimental não conhecido. (TJSP; Agravo
Regimental 2010620-18.2015.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/06/2015; Data de Registro: 17/06/2015)
O não conhecimento do presente se assenta também no Regimento Interno
deste E. Tribunal:
“Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo,
no prazo de cinco dias, das decisões monocráticas que possam causar

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1005367-76.2018.8.26.0286/50001
VOTO No 27370
prejuízo ao direito da parte”.(grifei). (art. 253 com redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016)
Forçoso reconhecer, assim, a manifesta inadequação do presente agravo
regimental para fins de se impugnar o v. acórdão emanado por este Egrégio Sodalício, não
havendo, por sua vez, que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal no
caso, por cuidar a espécie de erro grosseiro e inexistirem dúvidas acerca de quais recursos
poderiam ter sido utilizados para a impugnação da r. decisão colegiada.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do agravo regimental.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora